Tribunal: TJBA
Processo: 8024619-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024619-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JABORANDI - BAHIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, ANTONIO MAGALHAES LISBOA FILHO

AGRAVADO: MARLY SANTOS DE SOUZA e outros (19)

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, OSWALDO CORREIA VIANA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA, MARCIO SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES POR DECRETO MUNICIPAL. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 28 STF E
ART. 535, § 4º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE JABORANDI
em face de decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, da Comarca de Coribe/BA
(ID. 432894378 - autos de origem)
, no bojo do processo n.º 0000025-38.1993.8.05.0068, que deferiu o pedido de expedição de Ofício Precatório para pagamento de quantia incontroversa.

2. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão que deferiu a expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa no valor de R$ 9.956.183,45 (nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

3. Da análise dos autos de origem (
0000025-38.1993.8.05.0068
), verifica-se que o Agravante exonerou os Agravados concursados por meio de Decreto Municipal, sem a observância do devido processo legal, sendo ajuizada ação de reintegração a cargo público municipal nº
0000025-38.1993.8.05.0068
, que transitada em julgado, determinou o pagamento das verbas salariais não percebidas durante o período em que ficaram afastados, compreendido entre o ato de exoneração e sua reintegração.

4. Nos autos originais, requerido o cumprimento de sentença (
IDs 386413778, 398734994, 398745159 e 399370628
), o Município Agravante apresentou impugnação (
ID.419526796 - PJE1G
) e aditamento dessa (
ID.419669532 - PJE1G
), informando que entendia como valor devido atualizado até 09/11/2023, o valor de R$ 9.956.183,45 (nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos), inclusive acostando laudo de parecer contábil (
ID. 419669535
).

5. Assim, constou da manifestação do agravante:
“[...] Posto isso, REQUER o recebimento do presente aditamento para fins de recebida a nova causa de pedir, seja dado o total provimento aos seguintes pedidos:
[...]
B)
Acolha a impugnação aos cálculos apresentados pela exequente, julgando procedente o pedido de excesso de execução para reconhecer o débito no valor de

R$9.956.183,45 (nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
[...]”

6. Portanto, não há o que se falar em pedido subsidiário feito pelo Município (
ID.60057941
), pois o que existe na impugnação é o reconhecimento de valor incontroverso pelo ente Municipal e a impugnação aviada pelo ente público pretende fulminar apenas parte da viabilidade da pretensão executiva, como constatou o juízo primevo (
ID. 60057951
).

7. Dessa forma, à luz da jurisprudência pátria e, numa leitura do quanto fixado no Tema nº 28 do STF, se pode falar em expedição de precatório ou requisição de pequeno valor antes do trânsito em julgado, quando se tratar de valor incontroverso, no caso concreto.

8. Ademais, a expedição de precatório relativamente ao valor incontroverso tem expressa previsão no art. 535, § 4º, do CPC.

9. Em igual sentido, são as lições do STJ, com o destaque de que:
"[...]
Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assentou entendimento segundo o qual é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública com o sistema de precatórios, desde que se trate de quantia incontroversa. [...]"

(STJ - AgInt no AREsp: 1706486 DF 2020/0122954-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023)

10.
Conclui-se, portanto, pelo acerto da decisão agravada
que deferiu a expedição de precatório para pagamento de quantia incontroversa no valor de R$ 9.956.183,45 (nove milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024619-03.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE JABORANDI

e como Agravados
MARLY SANTOS DE SOUZA

e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador de Justiça

MR35/15